Tribunal: TJSP
Processo: 1001769-04.2020.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DEDUZIDO NA INICIAL E INDEFERIU O PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA À REQUERIDA – INSURGÊNCIA DA RÉ APENAS QUANTO À REJEIÇÃO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - ELEMENTOS QUE INDICAM A POSSIBILIDADE DE A APELANTE ARCAR COM AS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS, SEM PREJUÍZO DO

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DEDUZIDO NA INICIAL E INDEFERIU O PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA À REQUERIDA – INSURGÊNCIA DA RÉ APENAS QUANTO À REJEIÇÃO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - ELEMENTOS QUE INDICAM A POSSIBILIDADE DE A APELANTE ARCAR COM AS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS, SEM PREJUÍZO DO PRÓPRIO SUSTENTO - INTELIGÊNCIA DO ART. 5o, INC. LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – BENEFÍCIO INDEFERIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.